Tribunal: TJBA
Processo: 8072604-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072604-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALFREDO DA SILVA VILLAS BOAS registrado(a) civilmente como ALFREDO DA SILVA VILLAS BOAS e outros (4) Advogado(s): PJ1 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESCONSIDERAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA OBSERVANDO O TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A contra decisão que desconsiderou laudo pericial atuarial e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes no valor de R$ 132.473,74, com base em decisão transitada em julgado que determinou o pagamento de benefício de previdência privada na forma requerida na petição inicial. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade dos critérios adotados para liquidação do julgado, especificamente a desconsideração do laudo técnico atuarial que apurou valor inferior ao homologado, e a necessidade de se observar a coisa julgada ao calcular o valor da obrigação. III. Razões de decidir 3. O acórdão que fundamenta o cumprimento de sentença determinou o pagamento do benefício com base no valor indicado na petição inicial (R$ 13.118,40), conferindo força vinculante ao cálculo. 4. O laudo pericial desconsiderou esse parâmetro e adotou metodologia autônoma, afrontando o título judicial. 5. A decisão agravada acertou ao rejeitar a impugnação da seguradora, mas incorreu em omissão ao deixar de determinar nova perícia com observância estrita ao título. 6. A nova perícia deverá partir do valor de R$ 13.118,40, promovendo atualização legal com base na data de exigibilidade, respeitando correção monetária e juros moratórios. 7. Julgado o mérito do agravo de instrumento, restou prejudicado o agravo interno anteriormente interposto contra a decisão monocrática que havia deferido parcialmente o efeito suspensivo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. De ofício, anula-se a decisão homologatória e determina-se nova perícia nos termos do acórdão exequendo. Julgado prejudicado o agravo interno. Tese de julgamento: "1. A liquidação de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, sendo nula a perícia que adota critérios diversos dos fixados no acórdão. 2. É imprescindível a realização de nova perícia contábil que observe rigorosamente os parâmetros definidos no título judicial, partindo-se do valor estipulado na petição inicial como base de cálculo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072604-65.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A e, como agravado, ESPÓLIO DE ALFREDO DA SILVA VILLAS BOAS e OUTROS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de_____________2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça